Tribunal: STF
Processo: Pet 9690
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de petição pela qual o autor apresenta representação, requerendo a avocação, pela Procuradoria-Geral da República, da Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais 1001706-91.2021.8.26.0704, em trâmite na 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Fórum Regional de Pinheiros/SP.
    2. Na origem, a parte autora da ação indenizatória requer a retirada de uma colmeia de abelhas do telhado da sua vizinha, que, por sua vez, alega que já acionou a Prefeitura para a retirada, mas que os órgãos competentes não conseguiram extrair a colmeia. O Peticionário é advogado da Requerida na ação originária. Alega que tem conhecimento de que a colmeia é de uma espécie protegida pela lei ambiental, e teme que a retirada acarrete consequências penais e administrativas para sua cliente. Ademais, sustenta que as abelhas contribuem para um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o extermínio da colmeia violaria, portanto, o art. 225 da CF, além de gerar perigo de grave lesão à saúde. Fundamenta sua pretensão de avocação no art. 252 do RI/STF, que prevê:
    “Quando, de decisão proferida em qualquer Juízo ou Tribunal, decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, poderá o Procurador-Geral da República requerer a avocação da causa, para que se lhe suspendam os efeitos, devolvendo-se o conhecimento integral do litígio ao Supremo Tribunal Federal, salvo se a decisão se restringir a questão incidente, caso em que o conhecimento a ela se limitará.”
    3. É o relatório. Decido.
    4. O pedido é inadmissível. De início, pesquisa dos autos na origem informa que eles estão em fase de réplica pela requerente dos argumentos trazidos pela requerida em sua contestação. O art. 252 do RI/STF prevê a avocação de demanda, pela Procuradoria-Geral da República, em casos que a decisão possa gerar grave lesão. O parágrafo único deste artigo também prevê que “não caberá pedido de avocação, se a decisão impugnada houver transitado em julgado, ou admitir recurso com efeito suspensivo”.
    5. No caso concreto, não foi proferida nenhuma decisão pelo Tribunal de origem, mas se pode afirmar que, após proferida sentença, a será admitido recurso com efeito suspensivo.
    6. Ademais, ressalto que o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que o direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao STF, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. O sistema brasileiro possui um generoso sistema recursal, pelo qual a parte autora pode, caso entenda pertinente, e da maneira prevista em lei, impugnar as futuras decisões dos autos originários. Dito isso, o autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet 6.290-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, grifos acrescentados)
    7.  Por fim, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    8.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator